Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703420-54.2024.8.07.0003 RECORRENTE: VAGNER DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. MANIFESTAMENTE DESVIRTUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE FACÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS QUE SE PERPETUAM. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, do CP), com fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. 2. A Defesa impugna a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, a adoção da fração de 1/6 na exasperação da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da indenização fixada. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) saber se a valoração negativa de culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada; (ii) verificar se deve ser reconhecida a confissão espontânea, (iii) analisar se deve ser afastada a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior. 5. A personalidade do agente deve ser valorada negativamente quando restar evidenciada nos autos a sua índole manifestamente desvirtuada, como demonstrado ao dançar sobre o sangue da vítima e ajoelhar-se em gesto de louvor e exaltação após tê-la agredido com golpes de facão. 6. O uso de facão e faca nas agressões caracteriza fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do maior temor provocado na vítima. Precedentes. 7. Se os danos sofridos pelas vítimas se revelam superiores ao inerente ao tipo penal, eis que se estenderam por longo prazo, com prejuízos na esfera financeira, física e moral, as consequências do crime merecem avaliação negativa na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto). 9. Confessada pelo réu a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior. 10. O c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal orientam-se no sentido de que a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que prevê a fixação e valor mínimo para reparação dos danos pela infração, requer pedido expresso do Ministério Público na denúncia, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando ausência de fundamentação concreta e individualizada para a valoração negativa de cinco vetores da pena-base, além de a culpabilidade ter sido considerada desfavorável pelo mesmo fundamento (“execução penal anterior”) utilizado para reconhecer a reincidência, configurando-se bis in idem. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, argumentando que a pena definitiva de 3 anos e 6 meses impõe a fixação do regime inicial semiaberto, em respeito à individualização da pena. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 44, § 3o, do Código Penal, insurgindo-se contra o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto baseada, exclusivamente, na reincidência, sem demonstrar concretamente que as medidas alternativas seriam inadequadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, reafirmando o afastamento da indenização civil, por ausência de contraditório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, 44, § 3o, e 59, todos do CP, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A negativação da culpabilidade justifica-se pelo fato de o réu ter ultrapassado a reprovabilidade inerente ao tipo penal, uma vez que, ao praticar o crime, encontrava-se em cumprimento de pena, circunstância que agrava o grau de censura de sua conduta. Os elementos constantes nos autos, em consonância com a respeitável sentença, confirmam que os fatos ocorreram em janeiro de 2024, período em que o acusado cumpria pena [...] Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto) e fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão [...] Não obstante o quantum da pena seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial fechado quando o réu não demonstra ser merecedor de regime mais brando, uma vez que ostenta cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ser reincidente. São incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o da suspensão, porque não preenchidos os requisitos legais (CP, artigos 44 e 77) (ID 72319097). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 387, inciso IV, do CPP, ao argumento de afastamento da indenização civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “No caso, da leitura da denúncia de id 70615299, não se vislumbra pedido nesse sentido, não devendo, portanto, o réu ser condenado ao pagamento de indenização mínima” (ID 72319097). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K